Tribunal: TJMT
Processo: 0003332-47.2004.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003332-47.2004.8.11.0003
RECORRENTE(s): ESPÓLIO DE REINALDO APARECIDO DE ALMEIDA COSTA
RECORRIDO(s): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESPÓLIO DE REINALDO APARECIDO DE ALMEIDA COSTA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 28132970):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA REGIDA PELA LEI N.o 5.741/71 – ADJUDICAÇÃO DO BEM AO EXEQUENTE DEFERIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 7.o DA CITADA LEI – DEVEDOR EXONERADO DO PAGAMENTO DO RESTANTE DA DÍVIDA – SENTENÇA QUE CONDENOU O EXECUTADO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO DE DESONERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VERBAS COM NATUREZA DISTINTA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento do STJ, “O benefício da exoneração “da obrigação de pagar o restante da dívida”, decorrente da adjudicação compulsória prevista no art. 7o da Lei 5.741/74, não abrange os honorários advocatícios devidos na execução hipotecária.” (REsp 1114426/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 08/05/2013). Considerando que a condenação do executado no pagamento das despesas processuais, após a adjudicação do imóvel ao credor, decorre da aplicação do princípio da causalidade, já que deu causa ao processo ao não pagar o débito no momento adequado, escorreita a sentença em arbitrar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, que, na espécie, guarda compatibilidade com o proveito econômico obtido pela exequente com a adjudicação. Recurso desprovido. (TJMT – Terceira de Direito Privado – RAC n. 0003332-47.2004.8.11.0003, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 11/12/2019).
O Recorrente alega violação ao artigo 7o da Lei n. 5.741/71 e artigo 85, § 2o, 141, 940 do CPC, ao argumento de que a adjudicação em favor do exequente exonera o executado da obrigação de pagar o restante da dívida também estende o perdão aos honorários advocatícios. Assevera que a sentença foi extra petita uma vez que ao condenar o recorrente em honorários com base de cálculo muito acima do que foi requerido pela própria recorrida
Recurso tempestivo (ID 32409493).
Sem contrarrazões, conforme ID 37325467.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação ao artigo 7o da Lei n. 5.741/71 e artigo 85, § 2o, 141, 940 do CPC, ao argumento de que a adjudicação em favor do exequente exonera o executado da obrigação de pagar o restante da dívida também estende o perdão aos honorários advocatícios. Assevera que a sentença foi extra petita uma vez que ao condenar o recorrente em honorários com base de cálculo muito acima do que foi requerido pela própria recorrida
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“ (...). Na hipótese dos autos, embora a execução tenha sido extinta e o espólio executado exonerado da obrigação de pagar o restante da dívida, o de cujus deu causa ao processo ao não pagar o débito no momento adequado, obrigando, assim, o autor a ajuizar a execução. Portanto, não é justo que venha o credor a suportar despesas com custas processuais e com os honorários de seu patrono se não deu causa à lide. Incide, portanto, na espécie, a regra da causalidade, devendo o executado arcar com as custas e com os honorários advocatícios, não estando a merecer a r. sentença quaisquer reparos, nem mesmo no que tange à alegada ocorrência de decisão extra petita, haja vista que o “valor atualizado do débito” e o “proveito econômico alcançado com a adjudicação”, no caso concreto, se equivalem, logo, inexistente o vício apontado. Sobre o tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra disposta no art. 7o da Lei no. 5.741/71, que exonera o executado da obrigação do pagamento do restante da dívida não engloba a verba honorária, tendo em vista a distinção da natureza dos créditos.
(...). Pela didática e coerência na condução do voto proferido pelo ilustre Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no julgado acima, peço vênia para transcrever parte dos seus fundamentos, os quais adoto como razões de decidir e agrego ao voto, nos termos do art. 103, §6o, do RITJ/MT, e consoante firme jurisprudência dos Tribunais Superiores (AgRg no REsp 1482998/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 03/12/2018), ipsis litteris : “[...] O enunciado normativo do art. 7o da Lei 5.741/74 prevê, no âmbito da execução hipotecária vinculada ao SFH, a adjudicação compulsória do imóvel ao mutuante se a hasta pública não obtiver êxito. Com a adjudicação compulsória, o mutuário fica, nos termos do mesmo art. 7o, exonerado “da obrigação de pagar o restante da dívida”: Art. 7o Não havendo licitante na praça pública, o Juiz adjudicará, dentro de quarenta e oito horas, ao exequente o imóvel hipotecado, ficando exonerado o executado da obrigação de pagar o restante da dívida. Trata-se, portanto, de um benefício legal conferido ao devedor, em face das evidentes dificuldades financeiras em efetuar o pagamento das parcelas do seu contrato de financiamento. [...] não há dúvida de que a exoneração prevista no art. 7o da Lei 5.741/74 foi criada como um benefício para extinguir a dívida remanescente decorrente do contrato de financiamento inadimplido. A própria referência, no dispositivo legal, à expressão "restante da dívida" não permite outra conclusão. Assim, eventual extensão da exoneração prevista no art. 7o aos honorários advocatícios exigira, necessariamente, equiparar a situação dos dois créditos. No entanto, o crédito relativo aos honorários advocatícios da execução hipotecária e o decorrente do financiamento possuem, evidentemente, causas diversas, manifestando-se, assim, em relações jurídicas que não se confundem, travadas, ademais, entre diferentes sujeitos de direito. Enquanto que os honorários advocatícios têm por causa a instauração da execução hipotecária e são objeto da relação estabelecida entre os procuradores da CEF e o mutuário, o crédito decorrente do financiamento tem por causa um contrato e integra a relação existente entre o mutuário e a CEF. Assim, sendo absolutamente distintas as realidades dos dois créditos, não pode ser estendido aos honorários o regime de exoneração criado tendo em vista as peculiaridades, sociais e jurídicas, da relação existente entre o mutuário e o mutuante no âmbito do SFH. [...]” – Grifos nossos (...)”. (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x